Tribunal: TJES
Processo: 5000690-37.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000690-37.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR FLORIZIO SOARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que, embora tenha acolhido seus pedidos principais, fixou a indenização por danos morais e os honorários de sucumbência em valores considerados insuficientes, além de determinar a compensação de valores de forma prejudicial ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais; (ii) analisar a adequação do percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência; e (iii) definir a forma correta de restituição do valor creditado indevidamente na conta do consumidor e por ele depositado em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos já formulados em petições anteriores não ofende o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do recurso impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida e delimitam claramente o inconformismo da parte.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) considerado adequado para reparar o abalo sofrido em razão de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem gerar enriquecimento ilícito.

A fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico é adequada e remunera condignamente o trabalho do advogado em demandas julgadas antecipadamente e que não exigiram dilação probatória complexa.

Para evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, o valor creditado indevidamente na conta do consumidor e por ele depositado em juízo deve ser levantado pela instituição financeira, em vez de ser simplesmente deduzido do montante total da condenação, garantindo que o consumidor receba integralmente a reparação que lhe é devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais, ainda que reiterem argumentos anteriores, impugnam especificamente os capítulos e os fundamentos da sentença.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em casos de descontos indevidos decorrentes de fraude bancária que afetam verba de natureza alimentar.

Havendo depósito judicial do valor indevidamente creditado na conta do consumidor, a quantia deve ser liberada diretamente à instituição financeira, e não compensada com o montante da condenação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 1.010 e 1.013, § 1º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016; TJES, Apelação Cível 0015266-20.2019.8.08.0048; TJES, Apelação Cível 5001523-43.2023.8.08.0038; TJES, Apelação Cível 5002370-69.2023.8.08.0030; STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, o presente recurso de apelação foi interposto por
EDMAR FLORIZIO SOARES
em face da r. sentença que, embora tenha acolhido seus pedidos principais, fixou a indenização por danos morais e os honorários de sucumbência em patamares que reputa insuficientes, além de ter determinado a forma de compensação dos valores de um modo que entende prejudicial.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
(arguida pelo banco apelado)

Inicialmente, o banco apelado argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da petição inicial.

Nada obstante, ao revés do alegado, das razões recursais é possível depreender, com precisão, que o apelante delimita claramente sua insurgência a três capítulos específicos da sentença:
o valor da indenização por danos morais
, o
percentual dos honorários advocatícios
e a
compensação de valores
, de modo que, os fundamentos para tanto, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, dialogam com o
decisum
vergastado, não havendo cogitar-se da cogitada violação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma parcial da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, o que indica escorreita observância ao disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Superada a questão prefacial, passo à análise do mérito recursal, que se cinge aos três pontos de inconformismo do autor/apelante.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais
, entendo que a pretensão não merece vicejar.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

No caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem mostra-se condizente com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, sendo suficiente para reparar o abalo sofrido pelo consumidor em razão dos descontos indevidos em sua verba alimentar.

Confira-se, a propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes dos descontos indevidos; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura em contrato bancário é da instituição financeira, conforme disposto no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que impõe à parte que apresentou o contrato o dever de comprovar sua autenticidade. No caso, o Banco Apelante não demonstrou a autenticidade da assinatura da Apelada.
A jurisprudência do e. TJES reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral indenizável, pois violam direitos da personalidade e afetam a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais fixado em
R$ 3.000,00
na sentença recorrida é proporcional e adequado, situando-se abaixo dos parâmetros fixados em casos semelhantes
. Os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa estão em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira que o apresenta. Descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples na ausência de má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 2º; CC, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp n.º 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021); TJES, Apelação Cível n.º 5000857-46.2023.8.08.0069, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000013-09.2021.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.11.2024. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001523-43.2023.8.08.0038, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ensejando a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2) Em havendo contratação fraudulenta, não há dúvidas acerca do prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, danos extrapatrimoniais. 3)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00
está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça.
4) Lado outro, sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em apreço, cominado de nulidade absoluta. 5) Recurso desprovido. (TJES, Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002370-69.2023.8.08.0030, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No que tange ao pleito de majoração dos honorários advocatícios
, melhor sorte não assiste ao apelante.

O artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece os critérios para a fixação da verba, e a demanda, embora meritória, foi julgada antecipadamente, sem exigir dilação probatória complexa.

Nesse contexto, a fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido revela-se adequada e remunera condignamente o trabalho desenvolvido.

Por fim,
no tocante à forma de compensação do valor de R$ 16.453,61 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos)
, assiste parcial razão ao apelante.

A r. sentença determinou que referido montante, creditado na conta do autor, fosse "deduzido" do valor total da condenação. Ocorre que o autor, demonstrando boa-fé, depositou tal quantia em juízo (ID 13657111), acautelando o valor para a devida restituição.

Dessa forma, a simples "dedução" do valor da condenação final se mostra tecnicamente imprecisa, pois, para evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, o correto desfecho impõe que a quantia principal, indevidamente creditada, retorne à instituição financeira, ao passo que o consumidor receba integralmente a reparação que lhe é devida.

Nesse contexto, a sentença merece um pequeno reparo em sua parte dispositiva, apenas para aclarar a forma de cumprimento da obrigação. O recurso, neste ponto específico, deve ser provido para afastar a dedução direta e determinar o destino do depósito judicial.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência desta Corte se alinha à necessidade de acertamento de contas para que não haja locupletamento indevido, conforme se depreende do seguinte aresto:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ensejando a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2) Em havendo contratação fraudulenta, não há dúvidas acerca do prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, danos extrapatrimoniais. 3) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça. 4) Lado outro,
sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em apreço, cominado de nulidade absoluta
. 5) Recurso desprovido. (TJES, Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002370-69.2023.8.08.0030, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso para, afastada a preliminar,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a parte final da r. sentença,
a fim de afastar a dedução do valor de R$ 16.453,61 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) do montante da condenação
(danos morais e restituição em dobro dos valores descontados) e determinar que, após o trânsito em julgado, seja expedido alvará para a liberação do referido valor, depositado judicialmente (ID 13657111), em favor do banco apelado,
BANCO PAN S.A.
, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a sucumbência mínima do apelado, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)